Tribunal: STF
Processo: HC 89103
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR.  DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 235,
   COMBINADOS COM OS ARTS. 237, II, 70, II, I, E 73, DO CPPM.
   INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇAO PEDIDA EM SEDE DE
   APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PLEITO NÃO DEDUZIDO EM
   MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE ELEMENTOS
   JUSTIFICADORES DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I - Inadmissível a
   instauração de incidente de insanidade mental em sede de apelação
   se a defesa permaneceu inerte ao longo da instrução criminal.
II
   - Folha de alterações do paciente que, ademais, não indicava a
   medida, sobretudo porque o declarou apto para o serviço militar.
III - Inocorrência de lesão aos princípios do contraditório e
   da ampla defesa.
IV - Ordem denegada.